Tribunal: STJ
Processo: 0368843-92.2011.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897071 - GO(2025/0111357-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A R M
AGRAVANTE
: O S DE M
AGRAVANTE
: O A S DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE FERRAZ - GO039738
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO
: GÉLCIO JOSÉ SILVA - GO009529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL
E PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE
POST MORTEM
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de
exame de violação constitucional, alegada ofensa a “tema”, necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e óbice à
divergência da alínea pela Súmula n. 7 do STJ.
c
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento de união estável post mortem
retificação de registro civil e tutela previdenciária. O valor da causa foi fixado
c/c
em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
autora, reconheceu união estável apenas entre a outra companheira e o
,
de cujus
revogou a liminar previdenciária e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem reconheceu duas uniões estáveis concomitantes, admitiu
união estável putativa e determinou o rateio da pensão por morte em partes iguais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 396530cd-c940-460b-a6ec-e8f25fedbfa5

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 3o,
art. 226,
da Constituição Federal ao admitir duas uniões estáveis simultâneas; (ii) saber se
houve ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC por afastar o
sem
art. 489,
Tema 529/STF
demonstrar distinguishing; (iii) saber se o acórdão contrariou o
§ 1o, do
art. 1.723,
CC ao reconhecer vínculos referentes ao mesmo período; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de uniões estáveis
concomitantes e ao rateio da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável, em recurso especial, a deliberação sobre suposta violação
constitucional, por competência do STF.
7. Não há ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou o
art. 489,
Tema n. 529 do STF e entendeu haver distinção no caso concreto.
8. O reconhecimento de uniões estáveis simultâneas contraria o
§ 1o, do
art. 1.723,
Código Civil, a tese firmada no Tema n. 529 do STF e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: "1.
Tese de julgamento
O reconhecimento de uniões estáveis simultâneas contraria
o
§ 1o, do CC, a tese do
e a jurisprudência do STJ."
art. 1.723,
Tema 529/STF
CF, arts. 105, III, e 226, § 3o; CPC,
§ 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
VI; CC, arts. 1.723, § 1o, e 1.561, § 1o.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.894.963/AL,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
27/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 395.983/MS,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
23/10/2014;
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 396530cd-c940-460b-a6ec-e8f25fedbfa5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 396530cd-c940-460b-a6ec-e8f25fedbfa5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897071 - GO(2025/0111357-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A R M
AGRAVANTE
: O S DE M
AGRAVANTE
: O A S DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
AGRAVANTE
: L K DE M
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE FERRAZ - GO039738
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO
: GÉLCIO JOSÉ SILVA - GO009529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL
E PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE
POST MORTEM
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de
exame de violação constitucional, alegada ofensa a “tema”, necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) e óbice à
divergência da alínea pela Súmula n. 7 do STJ.
c
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento de união estável post mortem
retificação de registro civil e tutela previdenciária. O valor da causa foi fixado
c/c
em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
autora, reconheceu união estável apenas entre a outra companheira e o
,
de cujus
revogou a liminar previdenciária e fixou custas e honorários.
4. A Corte de origem reconheceu duas uniões estáveis concomitantes, admitiu
união estável putativa e determinou o rateio da pensão por morte em partes iguais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 3o,
art. 226,
da Constituição Federal ao admitir duas uniões estáveis simultâneas; (ii) saber se
houve ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC por afastar o
sem
art. 489,
Tema 529/STF
demonstrar distinguishing; (iii) saber se o acórdão contrariou o
§ 1o, do
art. 1.723,
CC ao reconhecer vínculos referentes ao mesmo período; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de uniões estáveis
concomitantes e ao rateio da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável, em recurso especial, a deliberação sobre suposta violação
constitucional, por competência do STF.
7. Não há ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou o
art. 489,
Tema n. 529 do STF e entendeu haver distinção no caso concreto.
8. O reconhecimento de uniões estáveis simultâneas contraria o
§ 1o, do
art. 1.723,
Código Civil, a tese firmada no Tema n. 529 do STF e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: "1.
Tese de julgamento
O reconhecimento de uniões estáveis simultâneas contraria
o
§ 1o, do CC, a tese do
e a jurisprudência do STJ."
art. 1.723,
Tema 529/STF
CF, arts. 105, III, e 226, § 3o; CPC,
§ 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 489,
VI; CC, arts. 1.723, § 1o, e 1.561, § 1o.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.894.963/AL,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
27/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 395.983/MS,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
23/10/2014;
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. A. R. M. e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de
exame de violação de preceito constitucional, por alegada ofensa a “tema”, por
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, à luz da Súmula n. 7 do
STJ e por impossibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial da
alínea , em razão da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.213-1.216).
c
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.241-1.253.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação declaratória de reconhecimento de união
estável
.
post mortem
O julgado foi assim ementado (fl. 1.091):

E M E N T A : A P E L A Ç Ã O C Í V E L . A Ç Ã O D E C L A R A T Ó R
I A . POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS
SIMULTÂNEAS PÓS MORTE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO. DO
DIREITO DE RECONHECIMENTO NA FORMA PUTATIVA. APLICAÇÃO DE
DISTINGUISHING AO TEMA 529 DO STF. 1. Quando o falecido mantiver o
vínculo jurídico com as duas companheiras, de forma concomitante, possuindo duas
famílias, não desistindo ou renunciando a qualquer desses relacionamentos, ambas
fazem jus à pensão por morte que, em regra, deve ser dividida em partes iguais. 2.
Deve ser reconhecida em favor da parte apelante (M. A. L.) a união estável putativa,
com base no artigo 1.561, § 1o do Código Civil, pela boa-fé da parte autora, que não
tinha conhecimento de outra união estável de seu companheiro. 3. Embora o STF ao
apreciar o
sob o rito de recursos repetitivos (Tema n. 529) tenha
RE n. 1045273/SE,
firmado a tese de impossibilidade de reconhecimento de uniões estáveis paralelas
para fins de recebimento de pensão por morte, diante das peculiaridades deve ser
aplicado o distinguishing, quando ambas as partes demonstraram de forma clara que
conviveram de maneira concomitante em união estável e obtiveram filhos com o de
cujus, não sendo pertinente valorar mais as provas de uma ou de outra parte.
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA
E
PARCIALMENTE
PROVIDA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.143-1.144):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS PÓS MORTE PARA RECEBIMENTO DE
PENSÃO. DIREITO DE RECONHECIMENTO NA FORMA PUTATIVA.
APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING AO TEMA N. 529 DO STF. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO
DO CPC. A LEGAÇÃO DE
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

CONTRADIÇÃO. AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que reconheceu a existência de duas uniões estáveis
concomitantes e determinou a partilha da pensão por morte entre as companheiras
em partes iguais. A sentença de primeiro grau havia reconhecido apenas uma união
estável e negado a pensão à outra companheira. O recurso de apelação da parte que
teve a pensão negada foi parcialmente provido, reconhecendo o direito de ambas ao
recebimento da pensão em partes iguais. A parte embargante alega contradição com
o Tema 529 do STF e pede a reforma do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que reconhece duas
uniões estáveis concomitantes e determinou a partilha da pensão por morte em
partes iguais entre as companheiras apresenta contradição ao Tema 529 do STF. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em ocorrência de contradição, tampouco
em necessidade de alteração do acórdão, se o julgado declinou suficientemente os
fundamentos para o desfecho conferido à postulação, em obediência ao disposto no
artigo 489 do Código de Processo Civil e artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal. 3.1. O acórdão aplicou o distinguishing ao Tema n. 529 do STF,
considerando as peculiaridades do caso, em que ambas as companheiras
comprovaram a união estável concomitante com o de cujus e tiveram filhos com ele.
3.2. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e
extraordinária não exige que o aresto recorrido mencione expressamente os artigos
indicados pelos litigantes, porquanto a exigência refere-se ao conteúdo e não à
forma. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. “1. Não há contradição
no acórdão que reconhece duas uniões estáveis concomitantes e partilha a pensão
por morte em partes iguais entre as companheiras. 2. O Tema n. 529 do STF não
impede o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes em situações
excepcionais, mediante a aplicação do distinguishing, como no caso em exame.”

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 226, § 3o, da Constituição Federal, pois o acórdão contrariou a
proteção constitucional conferida ao modelo monogâmico ao admitir duas uniões
estáveis simultâneas;
b) 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, já que a decisão afastou
entendimento vinculante do STF sem demonstrar o
de forma
distinguishing
idônea, o que configura falta de fundamentação adequada;
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

c) 1.723, § 1o, do Código Civil, porque o acórdão reconheceu a
coexistência de dois vínculos referentes ao mesmo período, contrariando a
estrutura monogâmica e a exigência de inexistência de relacionamento duradouro
concomitante.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela existência de duas
uniões estáveis concomitantes e pelo rateio igualitário da pensão por morte,
divergiu do entendimento firmado no STF e do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
mantenha a sentença de primeiro grau, com reconhecimento único da união estável
entre M. A. R. M. e O. S. DE M. e afastamento do rateio da pensão (fls. 1.159-
1.175).
Contrarrazões às fls. 1.185-1.210.
Parecer do Ministério Público Federal pelo julgamento do feito,
prescindindo-se de opinião meritória (fls. 1.272-1.275).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento de união estável
post mortem
retificação de registro civil em que a parte autora pleiteou o
c/c
reconhecimento da união estável com o
, a retificação da certidão de óbito
de cujus
para constar sua condição de companheira e, subsidiariamente, indenização por
serviços domésticos, além da concessão de tutela antecipada para fins
previdenciários (fls. 2-19). O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
de M. A. L. e julgou procedente o reconhecimento de união estável entre M. A. R.
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

M. e O. S. DE M. no período de 1979 até
revogou a liminar que incluía
19/7/2011,
a primeira como dependente junto à GOIASPREV, condenou as partes ao
pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00, e suspendeu a
exigibilidade em relação à beneficiária da gratuidade (fls. 901-912).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
existência de duas uniões estáveis concomitantes, admitindo a união estável
putativa em favor de M. A. L. e determinando o compartilhamento da pensão por
morte em partes iguais, fixando sucumbência recíproca (fls. 1083-1090).
II - Art. 226, § 3o, da Constituição Federal
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III -
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil
Art. 489,
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, VI, do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
No caso, em que pese a recorrente alegue que a decisão não foi
devidamente fundamentada quanto à não aplicação do Tema n. 529 do STF, a
Corte estadual afastou expressamente a tese fixada, por entender que há distinção
no presente caso (fl. 1.089):

O STF ao apreciar o
sob o rito de recursos repetitivos
RE n. 1045273/SE.
(Tema n. 529) firmou a tese de impossibilidade de reconhecimento de uniões
estáveis paralelas para fins de recebimento de pensão por morte, nos seguintes
termos: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes,
ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o
reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins
previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia
pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.” Embora tenha sido firmada a
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

referida tese pelo Supremo Tribunal Federal, diante das peculiaridades do caso em
exame deve ser aplicado o distinguishing. Isso porque, como visto ambas as partes
(M. A. L. e M. A. R.) demonstraram de forma clara que conviveram de maneira
concomitante em união estável e obtiveram filhos com Ornar Silvério, bem como
possuíam dependência econômica, tendo ainda por parte do companheiro um
tratamento igualitário, mantendo residências distintas e convivência familiar com os
dois núcleos, não sendo nesta hipótese, possível valorar mais as provas de uma ou
de outra parte.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Ademais, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos
na opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
IV -
§ 1o, do Código Civil
Art. 1.723,
A parte recorrente aduz que a Corte estadual errou ao admitir duas
uniões estáveis simultâneas, pois a decisão contraria o dispositivo legal e ainda o
precedente vinculante do STF que assentou a impossibilidade de reconhecimento
de uniões estáveis paralelas.
O acórdão consignou que deveriam ser reconhecidas as duas uniões
alegadas em face do falecido O. S. DE M., pois tanto recorrente quanto recorrida
conseguiram comprovar os requisitos para a configuração do instituto, já que o de
possuía duas famílias e ambas merecem proteção jurídica, afastando a tese
cujus
fixada pelo STF.
Confira-se (fls. 1.087-1.088):
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

Voltando ao caso em tela observa-se que tanto a apelante (M. A. L.), neste
processo quanto a apelada (M. A. R.), nos autos em apenso n. 0494902-
28.2011.8.09.0175 demonstraram através de documentos e testemunhas ouvidas em
juízo que viveram em união estável com O. S. e dessas uniões obtiveram filhos.
Além disso, convém registrar que para a concessão da pensão por morte é necessária
a comprovação da dependência econômica da parte autora. Observa-se dos
processos que a apelante (M. A. L.) juntou fotos, cartão posta, recibos, notas
promissórias e um termo de responsabilidade de internação. Por outro lado, a
apelada (M. A. R.) anexou as seguintes documentações: a) certidão de óbito de
O. S., na qual declarou que o falecido era com ela casado; b) dependência no plano
de saúde IPASGO, mesmo após a separação judicial em 1979 (fls. 43); c) plano
funerário, no qual constava como esposa (fls. 47); d) contrato particular de compra e
venda de imóvel (fls. 49) e petição inicial de um processo judicial e 2001 (fls. 65),
nos quais continham o nome da recorrida e ainda a última declaração de imposto de
renda realizada por O. S., antes de seu óbito, na qual constava como dependente e
cônjuge a recorrida (fl. 114). Salienta-se que aliada a documentação acima
mencionada as testemunhas arroladas pela apelante (M. A. L.) deixaram claro que
O. S. vivia em união estável com ela, e aquelas trazidas por M. A. R. também
afirmam que ele vivia com a apelada. Diante dessas considerações, em consonância
com os depoimentos das testemunhas, os documentos juntados e os fatos de que
O. S. teve filhos com as duas companheiras e viveu em união estável de forma
concomitante com elas, aliado a ocorrência de dependência econômica resta
evidente que o de cujus constituiu duas famílias. Assim, quando o falecido mantiver
o vínculo de forma concomitante em duas uniões estáveis, possuindo duas famílias,
não desistindo ou renunciando a qualquer desses relacionamentos, ambas fazem jus
à pensão por morte que deve ser dividida em partes iguais. [...] Nesse contexto, deve
ser reconhecida em favor da apelante (M. A. L.) a união estável putativa, com base
no artigo 1.561, § 1o do Código Civil, pela boa-fé da
que não tinha
autora/apelante,
conhecimento de outra união estável de seu companheiro. [...] Nesse toar, diante das
peculiaridades do caso, forçoso reconhecer a existência de duas uniões estáveis
concomitante, o que possibilita o compartilhamento da pensão por morte entre as
companheiras, rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
Importante ressaltar que em consonância com o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF) o não reconhecimento de uma das uniões geraria
desproteção e tratamento indigno a um dos núcleos familiares constituídos de fato.
Ademais, deve ser levado em conta também o princípio da afetividade, pois as
relações foram constituídas com base no afeto, com formação de vínculo familiar
duradouro e ambos os núcleos constituem entidade familiar merecedora de proteção
jurídica (art. 226, CF). Cumpre registrar ainda que deve haver uma igualdade entre
os filhos (art. 227, §6°, CF), sendo o reconhecimento de ambas as uniões evita
tratamento desigual entre irmãos. Nesse contexto, importante observar além disso, o
princípio da primazia da realidade, no sentido de que o direito deve se adequar à
realidade fática da existência simultânea de duas entidades familiares constituídas
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

de forma pública e duradoura, sendo inclusive vedado o enriquecimento sem causa,
uma vez que o não reconhecimento de uma das uniões estáveis geraria
enriquecimento indevido para apenas um dos núcleos familiares.

Ocorre que, ao assim decidir, a Corte estadual está em dissonância com
o entendimento do STJ, no sentido de não ser admitido o reconhecimento de
uniões estáveis simultâneas, pois a existência de casamento ou de união estável de
um dos conviventes - ressalvada quando há separação de fato - impede o
reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins
previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da
monogamia pelas normas constitucionais e legais, conforme também assentado
pelo STF no Tema n. 529.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. RECURSOS ESPECIAIS DA UNIÃO E DA
VIÚVA DO EX-SERVIDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DA PENSÃO POR
CPC/2015.
MORTE ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL
MANTIDA PELO DE CUJUS, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. UNIÃO ESTÁVEL
DESCARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, SOB O RITO DE
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JURACI NOBRE MELO PROVIDO.
I. Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela União e por Juraci Nobre
Melo, viúva do ex-servidor público federal, contra acórdão publicado na vigência do
que reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda, pela
CPC/2015,
impossibilidade de reconhecimento de união estável entre o falecido servidor e a
suposta companheira, na constância de casamento válido, sem separação de fato dos
cônjuges.
II. Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela autora, sob alegação de união
estável com o de cujus, objetivando a percepção de 50% (cinquenta por cento) de
pensão vitalícia, percebida integralmente pela viúva do ex-servidor, falecido em
18/07/2015.
III. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO - Não há falar, na hipótese, em
violação ao
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na
art. 1.022
CPC/2015,
medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido
e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida. Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.829.231/PB,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020.
IV. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO E DE JURACI NOBRE MELO - No
caso, o Tribunal de origem, para reformar a sentença de improcedência da ação,
entendeu que, "na hipótese em exame, a condição de companheira do instituidor, à
época do óbito (2015), restou devidamente comprovada através dos seguintes
documentos: declaração de óbito, constando que o de cujus faleceu em lugar
próximo à casa da autora;
notas fiscais, emitidas em 2015, informando endereço do falecido coincidente
com o endereço da parte autora; declaração de Imposto de Renda, dos exercícios de
2007 a 2012, constando a parte autora como dependente do falecido na condição de
; nota fiscal eletrônica e recibo de pagamento referente ao
companheira/cônjuge
serviço funeral completo do falecido em nome da parte autora; fotografias do casal;
declaração de particulares atestando a União Estável entre o falecido e a
autora; email enviado pelo falecido, em dezembro de 2012, recomendando a autora
para oportunidade de emprego e se referindo a ela como 'pessoa com a qual convivo
a um bom tempo', homenagens póstumas ao falecido, feito pela autora, em forma de
'santinho', e distribuídas publicamente. Por outro lado, também há nos autos provas
da convivência do falecido com seu cônjuge, a exemplo da certidão de óbito, na
qual foi declarante e informou que o falecido residia em seu endereço; fotos do
casal; homenagens póstumas ao falecido, feito pela viúva e distribuídas
publicamente, em forma de 'santinho'; notas fiscais e correspondências do falecido
com o endereço da esposa; contrato de financiamento firmado com o falecido, com
prazo de vigência de 2010 a 2030; declarações de particulares; recibo do cemitério,
constando que o cônjuge arcou com as despesas da lápide, taxa de sepultamento e
velório. (...) Em audiência de instrução e julgamento, 07 (sete) testemunhas,
inclusive o irmão do falecido, trazidas pela parte autora, afirmaram ter
conhecimento de que ela e o Sr. Ubaldo (falecido) mantinham um relacionamento
amoroso. Por sua vez, as testemunhas trazidas pela litisconsorte ré, informam que o
falecido e o cônjuge nunca se separaram de fato, apesar de quase todos afirmarem
ter conhecimento da relação extraconjugal com a autora. (...) na audiência de
instrução, ficou esclarecido que o falecido mantinha a relação conjugal com a
esposa, além do relacionamento extraconjugal com a demandante. No caso, a
despeito da possibilidade de o falecido não estar separado de fato da sua esposa na
ocasião do óbito, a união estável com a autora restou demonstrada (...) Assim,
devidamente comprovada a condição de companheira, faz a demandante jus à
implantação da pensão por morte, a ser dividida com o cônjuge do falecido (já
beneficiário desde o óbito)".
V. O caso dos autos não exige revolvimento do quadro fático da causa, ante os
fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tanto a sentença quanto o
acórdão recorrido reconhecem que "o falecido mantinha a relação conjugal com a
esposa, além do relacionamento extraconjugal com a demandante". Todavia, o
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

Tribunal de origem, ao reconhecer que "a despeito da possibilidade de o falecido
não estar separado de fato da sua esposa na ocasião do óbito, a união estável com a
autora restou demonstrada", acabou por divergir da jurisprudência desta Corte e do
STF, firmada sob o rito de repercussão geral.
VI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que "a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o
casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão
por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a
separação de fato entre os ex-cônjuges" (STJ,
Rel.
REsp 1.789.967/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
23/04/2019)
Por outro lado - tal como na espécie -, "mantida a vida em comum entre os
cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a
união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do
STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união
estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato"
(STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.754.008/RJ,
TURMA, DJe de
.
01/03/2019)
VII. Apreciando caso análogo ao presente, esta Corte já decidiu que "o
entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a orientação do
STJ, de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o
casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão
por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a
separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos"
(STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.810.926/RN,
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência
01/07/2019)
desta Corte: AgRg no Ag
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
1.424.071/RO,
LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
RMS
Rel.
30/08/2012;
30.414/PB,
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de
AgRg no
24/04/2012;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp 597.471/RS,
TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
15/12/2014;
REsp 1.147.046/RJ,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de
AgInt no
26/05/2014;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp 1.583.241/AL,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
04/11/2016;
REsp 1.725.214/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/10/2018;
AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 1.317.021/RJ,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.
VIII. O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE
sob
1.045.273/SE,
o rito de repercussão geral (julgamento virtual concluído em 19/12/2020,
acórdão pendente de publicação), decidiu, por maioria, pela impossibilidade de
reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a
seguinte tese, no
"A preexistência de casamento ou de união
Tema 529/STF:
estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do
Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do
dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional
brasileiro".
IX. Recurso Especial da União parcialmente provido. Recurso Especial de
Juraci Nobre de Melo provido, para restabelecer a sentença, que julgou
improcedente a ação. (
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.894.963/AL,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/4/2021,
3/5/2021.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o
reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, pois a caracterização da união
estável pressupõe a inexistência de relacionamento de fato duradouro,
concorrentemente àquele ao qual se pretende proteção jurídica. Precedentes.
2. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se alinha com o
posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ, a teor do que dispõe a
Súmula 83 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 395.983/MS,
julgado em
DJe de
)
23/10/2014,
7/11/2014.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento para restabelecer a
sentença de primeiro grau.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54828030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:52
Código de Controle do Documento: d82394f1-83cc-460a-99c9-434254a63d94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.897.071 / GO
Número Registro: 2025/0111357-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03688439220118090175 36884392 3688439220118090175
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A R M
AGRAVANTE : O S DE M
AGRAVANTE : O A S DE M
AGRAVANTE : L K DE M
AGRAVANTE : L K DE M
AGRAVANTE : L K DE M
ADVOGADOS : FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
PEDRO HENRIQUE FERRAZ - GO039738
AGRAVADO
: M A L
ADVOGADO
: GÉLCIO JOSÉ SILVA - GO009529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: f9ce428c-8161-4328-8a75-621f6bac686e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:01
Código de Controle do Documento: f9ce428c-8161-4328-8a75-621f6bac686e